Tribunal: TJBA
Processo: 8058238-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058238-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE SILVA DO CARMO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KAIZEN PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DALMO HENRIQUE BRANQUINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de anulação de contrato c/c indenização por danos morais e restituição de valores. A autora sustenta que foi induzida a erro ao celebrar contrato de consórcio sob a falsa premissa de se tratar de financiamento imobiliário com entrega imediata do imóvel, pleiteando a suspensão das cobranças e da inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se há elementos suficientes, neste momento processual, para o reconhecimento de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. O lapso temporal de aproximadamente três anos entre a contratação e o registro do boletim de ocorrência fragiliza a urgência da medida, afastando o risco de dano iminente.

5. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, diante da necessidade de dilação probatória para apuração da existência de vício de consentimento, dada a controvérsia quanto às circunstâncias da contratação.

6. Precedentes jurisprudenciais reiteram que a alegação de vício de consentimento na celebração de contratos de consórcio exige ampla dilação probatória, mostrando-se inviável seu reconhecimento em sede de cognição sumária, sobretudo diante da fragilidade das provas apresentadas pelo postulante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada exige demonstração de urgência contemporânea ao pedido e de probabilidade do direito, o que não se verifica quando há demora excessiva na adoção de providências pelo autor.

2. A alegação de vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio exige dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento em sede de cognição sumária, ante a fragilidade das provas apresentadas pelo postulante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0724133-98.2020, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 14.10.2020; TJ-MG, AI 10000212691216001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 22.06.2022; TJ-PR, AI 0026145-72.2023, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 12.12.2023.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2